Tribunal: CARF
Processo: 13433.720619/2011-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13433.720619/2011-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.577 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
MARLENE SILVA DA LUZ NOLASCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário interposto contra decisão de primeira
instância, em razão de sua intempestividade, quando protocolizado após o
trintídio legal previsto no art. 33, caput, do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento expedida em 06/04/2011,
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, exercício 2010, ano-calendário 2009,
formalizando a exigência a seguir discriminada (fls. 7/12).
IMPOSTO – 2904
7.264,47
MULTA DE OFÍCIO
5.448,35
JUROS DE MORA
748,96
TOTAL
13.461,78
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13433.720619/2011-57
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.577 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13433.720619/2011-57

A exigência decorre de:
a) dedução indevida de dependente, no valor de R$ 6.921,60, por falta de
comprovação;
d) dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 9.966,40, por falta de
comprovação; e
c) dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 10.816,00, por falta
de comprovação.
Cientificada em 25/04/2011 (fls. 20), a contribuinte, por advogado habilitado, em
23/05/2011, apresentou impugnação (fls. 2/3), alegando, em síntese, que a exigência é nula, pois
não foi intimada pessoalmente do termo de intimação fiscal expedido, portanto a autuação feriu o
art. 5o da CF/88, cerceando-lhe o direito de defesa.
Ao apreciar o feito, a DRJ/BHE (fls. 23/26), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
PRELIMINAR. NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade da ciência quando o autuado é cientificado da
exigência em conformidade com os pressupostos legais, circunstâncias que respaldam a
validade e eficácia do lançamento fiscal. O procedimento de lançamento é inquisitivo e
a autoridade fiscal pode, inclusive, efetuá-lo sem prévia audiência do contribuinte. A
impugnação ora analisada é prova de que o direito de defesa está sendo exercitado e de
que não foi cerceado.
Cientificada da decisão proferida, em 16/01/2015 (fls. 30/31), inconformada, a
contribuinte interpôs, em 24/02/2015, recurso voluntário (fls. 38), repisando as alegações da peça
impugnatória, no sentido da ocorrência de cerceamento do direito de defesa, uma vez que não foi
intimada pessoalmente da autuação, vulnerando assim o art. 5o da CF/88, requerendo, ao final, a
improcedência do lançamento, instruindo a peça recursal com os documentos de fls. 39/46.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Cabe, inicialmente, promover a análise da tempestividade recursal.
De acordo com os arts. 5o e 33 do Decreto n° 70.325/72 (PAF), que regula o
processo administrativo fiscal no âmbito federal, o prazo de trinta dias para a interposição de
recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato.
No presente caso, observa-se que a intimação da decisão proferida pela
DRJ/BHE (fls. 23/26) ocorreu, via postal por AR (fls. 30/31), em 16/01/2015 (sexta-feira) no
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.577 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13433.720619/2011-57

domicílio fiscal eleito pela Recorrente, considerando-se aí feita a intimação, segundo o art. 23, II,
do PAF.
Vale salientar, que no AR juntado aos autos há aposição de assinatura do
recebedor no local de destino, além da certificação da data de entrega ocorrida em 16/01/15, com
nome, matrícula funcional e rubrica do carteiro responsável pela entrega, não havendo, diga-se de
passagem, qualquer insurgência contra o recebimento da intimação fiscal nos moldes em que
ocorrido.
Neste ponto, cabe ressaltar, que o CARF já sumulou o entendimento de que não
é necessário que a assinatura do recebedor no domicílio indicado seja da contribuinte ou de seu
representante legal:
Súmula no 9:
É valida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda
que este não seja o representante legal do destinatário.
Logo, a contagem do prazo recursal iniciou no dia 19/01/2015 (segunda-feira),
cujo trintídio, impreterivelmente encerrou em 19/02/2015 (primeiro dia útil com expediente normal
após o carnaval). Assim, o recurso apresentado somente em 24/02/2015 (fls. 38/46), é
intempestivo.
Diante dos fatos, e ancorado na legislação de regência, uma vez ocorrida a ciência
regular e válida da decisão recorrida em 16/01/2015 (fls. 30/31), deve-se contar a partir desta data o
prazo para interposição recursal, trintídio que se encerrou no dia 19/02/2015.
Portanto, em que pese as alegações suscitadas, não há como considerar tempestiva
a peça recursal apresentada somente em 24/02/2015, descabendo ao Colegiado apreciar quaisquer
outras matérias submetidas em grau recursal, ainda que de ordem pública, razão pela qual mantenho
a decisão recorrida.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
intempestividade apurada.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital